Tribunal: TJSP
Processo: 0009729-20.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Réu reconhecido pelo ofendido, dono do estabelecimento comercial roubado, por fotografia e pessoalmente, como um dos rapinadores. Declarações da vítima confirmadas por testemunha, policial civil. Negativa do acusado isolada nos autos. Alegação de desobediência ao artigo 226, do Código de Processo Penal, que não serve para favorecer o

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Réu reconhecido pelo ofendido, dono do estabelecimento comercial roubado, por fotografia e pessoalmente, como um dos rapinadores. Declarações da vítima confirmadas por testemunha, policial civil. Negativa do acusado isolada nos autos. Alegação de desobediência ao artigo 226, do Código de Processo Penal, que não serve para favorecer o recorrente. Precedente do STJ. Condenação mantida, inclusive quanto ao reconhecimento das majorantes (emprego de arma e concurso de agentes). Dosimetria. Básicas reduzidas aos pisos legais, afastado o aumento de metade efetuado em primeiro grau. Circunstâncias do episódio que não se revestiram de especial gravidade. Na segunda etapa, atenuante da menoridade que não é apta para reduzir as sanções aquém dos patamares mínimos (Súmula no 231, do STJ). Afastada a agravante da emboscada, reconhecida na sentença, não configurada no caso. Por fim, mantido o aumento tão somente de um terço dos castigos, em razão das majorantes (no caso, duas), o que não pode ser modificado, à mingua de apelo ministerial. Regime fechado corretamente fixado. Apelo parcialmente provido, para a redução das penas.